Tribunal: TJBA
Processo: 0000424-48.2013.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000424-48.2013.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL SALUSTIANO DA SILVA

Advogado(s)
:
JANSEN RODRIGUES MORAIS

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I – Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos por Manoel Salustiano da Silva contra acórdão que negou provimento ao recurso anteriormente interposto. A parte embargante alegou omissão quanto ao pedido de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em 20% sobre o valor da condenação.

II – Questão em discussão:
Verificação da existência de omissão no acórdão embargado quanto à apreciação do pedido de majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

III – Razões de decidir:
Concluiu-se pela inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. A decisão embargada apreciou adequadamente a questão dos honorários, tendo-os fixado em R$ 2.700,00 com base no art. 85, § 11º, do CPC. Observou-se que os embargos têm nítido caráter de rediscussão da matéria, finalidade incompatível com a via eleita.

IV – Dispositivo e tese:
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC. Reafirma-se que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito. Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada.

Legislação citada:

Código de Processo Civil: arts. 1.022, incisos I a III, parágrafo único; art. 85, § 11º.

Jurisprudência citada:

TJDFT, 2ª Turma Cível, Acórdão n. 939704, Processo n. 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016, p. 220.

STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.